Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-62.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-62.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SHEILA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO PROVADA A CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO PARCIAL APENAS AO APELO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação que objetiva a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sustenta a parte autora a inexistência de contratação válida e regular do empréstimo que ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário. A instituição financeira, por sua vez, alega a regularidade da operação e a ausência de responsabilidade civil. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexistência da relação contratual, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a:

(i) saber se restou comprovada a contratação válida do refinanciamento de empréstimo consignado impugnado;

(ii) se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(iii) se o valor arbitrado a título de indenização moral é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

(iv) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comprovada pela instituição financeira a regular contratação do refinanciamento do empréstimo consignado, incide a responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Verificada a existência de descontos indevidos em benefício previdenciário, impõe-se a restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

5. Dano moral in re ipsa caracterizado pela indevida oneração de verba de natureza alimentar, sendo devida indenização, cujo valor, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, rejeitando-se as insurgências de ambas as partes.

6. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, devendo incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido, apenas para determinar que os honorários advocatícios incidirão sobre o valor da condenação (danos materiais e morais), e não sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 92.579/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 12/09/2012; Súmulas 297 e 479 do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
sob nº
8000178-62.2022.8.05.0182
, em que figuram como Apelante/Apelado

BANCO BRADESCO AS
e
como Apelante/Apelada
SHEILA GOMES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

DA AUTORA
, bem como
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO RÉU
nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA